Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-58.2024.8.11.0010
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000839-58.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZILAR ANA DA SILVA SANTOS - CPF: 383.701.151-87 (APELANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Zilar Ana da Silva Santos contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e repetição de indébito, ajuizada em face do Banco C6 Consignado S.A. A autora alegou a inexistência de empréstimos consignados contratados em seu nome, pleiteando a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora; e (ii) estabelecer se os contratos impugnados são inexistentes ou inválidos, justificando a restituição dos valores descontados e eventual indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a produção de provas quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida se revela desnecessária para a solução da controvérsia.

Os contratos bancários de adesão estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC e da Súmula 297 do STJ.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

A instituição financeira demonstrou a existência da relação contratual mediante a juntada de contrato eletrônico assinado digitalmente, registros fotográficos, e comprovação de transferência bancária para conta de titularidade da autora.

A prática de contratação digital é legítima e amplamente utilizada no setor bancário, não havendo irregularidade na formalização do contrato por meio eletrônico.

A omissão da parte autora quanto à existência de relação jurídica anterior com a instituição financeira compromete a tese de inexistência dos contratos impugnados.

Não demonstrada a inexistência da contratação ou vício capaz de invalidar os negócios jurídicos, inexiste direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Honorários sucumbenciais majorados para 12%.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado fundamentadamente indefere a produção de prova pericial por entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

2. O ônus de provar a inexistência de contrato ou a ocorrência de fraude recai sobre o autor da ação declaratória, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

3. A contratação digital de empréstimos bancários é válida e legítima, desde que acompanhada de elementos que permitam identificar a manifestação de vontade do contratante.

4. Demonstrada a regularidade da contratação e a transferência dos valores para a conta bancária da parte autora, inexiste direito à restituição de valores ou à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ZILAR ANA DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral c/c Repetição de Indébito n.” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, que tramita perante a 1ª Vara da Comarca de Jaciara - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

264153263),

julgou improcedente a pretensão autoral.
Condenou a autora ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da casa, porém, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

O apelante em suas razões
(ID.

264153267) alega que a decisão judicial utilizou como fundamento a existência de contratos anteriores com a instituição financeira para presumir a autenticidade dos negócios jurídicos impugnados, o que considera um equívoco. Defende que o simples fato de ter realizado empréstimos prévios não significa que os contratos questionados sejam legítimos, especialmente quando há indícios de fraude.

Aduz que a sentença também desconsiderou as provas apresentadas acerca da localização do IP vinculado à contratação digital, que diverge do local de residência da recorrente. Reforça que, em sua réplica, impugnou detalhadamente os elementos apresentados pelo banco, apontando a ausência de verificação de assinatura digital, inexistência de código hash e reutilização de selfie de contrato anterior, o que evidenciaria a fraude.

Requer a reforma da sentença para que seja declarada a abusividade do negócio, diante da unilateralidade e inexistência de atos jurídicos idôneos havidos na presente, além da repetição de indébito do valor pago indevidamente e, a condenação em indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 264153270.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória de repetição de indébito e de indenização por dano moral proposta por Zilar Ana da Silva Santos, ora apelante, contra Banco C6 Consignado (Banco Ficsa), ora apelada, com o objetivo de declarar a inexistência de empréstimos consignados que teriam sido contratados sem sua anuência, bem como a restituição dos valores descontados e a indenização pelos danos morais sofridos.

O magistrado de 1º grau indeferiu o pedido de prova pericial sob o fundamento de que a análise dos elementos já constantes nos autos era suficiente. No mérito, entendeu que os documentos apresentados pelo banco demonstrou a existência dos contratos assinados eletronicamente, acompanhados de registros fotográficos e digitais que identificavam a autora como responsável pela contratação.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando que houve cerceamento de defesa, bem como ilegalidade e abusividade nos contratos rechaçados.

Quanto à alegação recursal de
cerceamento de defesa,
não possui razão o apelante.

Sustenta que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados, seja em audiência de instrução, seja através da realização de pericia judicial.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência deste sodalício não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CERCEAMENTO DE DEFESA COMO ÚNICA MATÉRIA RECURSAL – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.” (TJ-MT 10312310720218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023) (g.n).

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Rejeito
a arguição de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado digitalmente.

ID. 264152797:

A instituição financeira demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte autora, ao negar a existência de qualquer vínculo jurídico com esta e refutar a celebração dos contratos de empréstimo mencionados na inicial.

Ademais, foi colacionado aos autos comprovante de transferência via TED para conta bancária em nome da própria demandante, que, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que não seria titular da referida conta.

ID. 264153250:

Também foi constatado que as partes já haviam mantido relação jurídica anterior, fato omitido pela autora na petição inicial, que optou por afirmar que desconhecia os negócios de forma genérica.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação via digital, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos referentes aos depósitos realizados, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025